Tribunal: CARF
Processo: 13984.721559/2013-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andrea Viana Arrais Egypto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2021-01-04

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13984.721559/2013-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.321 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de setembro de 2020
Recorrente
VICENTE DE CASTRO GAMBORGI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2009
INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO
REALIZADA. GLOSA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
INSUBSISTÊNCIA DO LANÇAMENTO.
É insubsistente o lançamento realizado com cerceamento do direito de defesa.
Não pode prevalecer a glosa das áreas de Atividade Granjeira ou Aquícola e o
arbitramento do VTN se não ocorreu a intimação do sujeito passivo,
oportunizando-lhe a apresentação de documentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário. Votou pelas conclusões o conselheiro Matheus Soares Leite.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, Jose Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Andréa Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luís Ulrich Pinto (suplente convocado),
Miriam Denise Xavier (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13984.721559/2013-15
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.321 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.721559/2013-15

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face da decisão da 1a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília - DF (DRJ/BSB) que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário
exigido, conforme ementa do Acórdão no 03-069.163 (fls. 34/44):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL -
ITR
Exercício: 2009
ERRO NA INDICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO - NULIDADE DO
LANÇAMENTO.
Não cabe a nulidade do lançamento, por erro na identificação do sujeito passivo, quando
o responsável pela obrigação tributária, demonstrando ter pleno conhecimento das
matérias abrangidas pela ação fiscal, exercer plenamente o seu direito de defesa.
DA REVISÃO DE OFÍCIO - HIPÓTESE DE ERRO DE FATO.
A revisão de ofício de dados informados pelo contribuinte em suas DITR somente cabe
ser acatada quando comprovada nos autos, com documentos hábeis, a hipótese de erro
de fato, observada a legislação aplicada a cada matéria.
DAS ÁREAS OCUPADAS COM BENFEITORIAS.
A aceitação para fins de cálculo do ITR da requerida área ocupada com benfeitorias
úteis e necessárias destinadas à atividade rural somente é possível quando apresentada
prova documental hábil.
DA ÁREA SERVIDA DE PASTAGEM.
O acatamento de eventual alteração na área de pastagem somente é possível quando
comprovada, com documentos hábeis e idôneos, a existência de rebanho, no respectivo
ano base, em quantidade suficiente para justificar essa área, observada a legislação de
regência.
DAS ÁREAS DE REFLORESTAMENTO E ATIVIDADE GRANGEIRA OU
AQUÍCOLA - MATÉRIAS NÃO IMPUGNADAS.
Consideram-se matérias não impugnadas as glosas das áreas de reflorestamento e
atividade granjeira ou aquícola efetuadas pela fiscalização para o ITR de 2009, por não
terem sido expressamente contestadas nos autos, nos termos da legislação processual
vigente, tendo sido reconhecidas pelo impugnante como inexistentes no imóvel.
DO VALOR DA TERRA NUA (VTN) - SUBAVALIAÇÃO.
Deverá ser mantido o VTN arbitrado pela autoridade fiscal com base no SIPT, por falta
de laudo técnico de avaliação, com ART devidamente anotada no CREA, e elaborado
em consonância com as normas da ABNT (NBR 14.653-3), com fundamentação e grau
de precisão II, demonstrando o valor fundiário do imóvel, à época do fato gerador do
imposto, e suas peculiaridades desfavoráveis, que pudessem justificar a revisão
pretendida.
DO VALOR DAS BENFEITORIAS.
Fica mantido o valor acatado pela fiscalização na DITR/2009, uma vez que é irrelevante
a consideração da alteração requerida, pois o que importa é o VTN arbitrado pela
Autoridade Fiscal, que em qualquer situação permaneceria o mesmo.
DA ALÍQUOTA APLICADA.
Deve permanecer a alíquota aplicada pela Autoridade Fiscal, tendo em vista que ela
corresponde ao percentual previsto para a faixa de grau de utilização e dimensão do
imóvel objeto da fiscalização, em conformidade com a legislação de regência da
matéria.
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.321 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.721559/2013-15

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O presente processo trata da Notificação de Lançamento - Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural (ITR), de fls. 03/08, lavrada em 04/11/2013, que exige o
pagamento do crédito tributário no montante total de R$ 156.302,12, exercício 2009, sendo R$
73.637,11 de Imposto Suplementar, R$ 27.437,18 de Juros de Mora, calculados até 04/11/2013,
e R$ 55.227,83 de Multa de Ofício, passível de redução, referente ao ITR do imóvel denominado
“Fazenda Santa Rita”, NIRF 0.412.789-7, com área declarada de 850,7 ha, localizado no
município de São José do Cerrito - SC.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento legal (fls. 04/06) temos
que, após intimado, o contribuinte não entregou nenhum dos documento de prova solicitados e,
em razão disto, após a análise e verificação dos dados constantes na DITR/2009, a fiscalização
resolveu glosar as áreas de reflorestamento (448,0 ha) e de atividade granjeira ou aquícola (400,0
ha), além de alterar o Valor da Terra Nua (VTN) declarado de R$ 290.675,00 (R$ 341,69/ha),
arbitrando o valor de R$ 1.576.023,83 (R$ 1.852,62/ha), com base no Sistema de Preços de
Terras (SIPT), instituído pela Receita Federal, com consequente redução do Grau de Utilização
(GU) de 100,0% para 0,0% e aumento da alíquota aplicada de 0,15% para 4,70% e do VTN
tributável, o que resultou no imposto suplementar de R$ 73.367,11 (Demonstrativo de Apuração
do Imposto Devido - fl. 07).
A intimação da Notificação de Lançamento foi realizada através do EDITAL DE
NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO No 00002, de 02/12/2013, em 17/12/2013 (fl. 10) e, em
16/01/2014, através do seu inventariante, apresentou tempestivamente sua Impugnação de fls.
24/25, instruída com os documentos nas fls. 26 a 31, onde, em síntese, alega que:
1. A Notificação de Lançamento afirmou que o contribuinte teria sido
regularmente intimado em 12/09/2013 e 27/09/2013, contudo, seu
falecimento ocorreu em 11/05/2010, fato que torna sem efeito a citada
Notificação e, por essa razão, deve ser considerada nula;
2. No mérito, devem ser feitas as seguintes alterações:
 Área de benfeitorias - de 2,7 ha para 10,0 ha;
 Área de reflorestamento - não deve constar nada, visto que não
existe reflorestamento de qualquer espécie no imóvel;
 Área de pastagem nativa - deve constar 448,0 ha e mais 400,0 há
que constaram equivocadamente no item granjeiro;
3. No cálculo do VTN deve ser utilizado R$ 1.500,00/há (Valor total do
imóvel - R$ 1.276.050,00), que é o valor de terras de terceira estipulado
pela CEPA e que também foi utilizado na Notificação de Lançamento no
09205/00043 - exercício de 2010, apesar de no exercício anterior, 2009, o
valor estipulado deve ser sempre menor;
4. No item valor das benfeitorias deve constar R$ 190.000,00;
5. O VTN é R$ 1.276.050,00, o grau de utilização é de 100% e a alíquota a
ser aplicada é de 0,15%, o que resulta num imposto de R$ 1.914,07;
6. Em relação ao contribuinte, Sr. Vicente de Castro Gamborgi, e sua esposa
Inês Leal Gamborgi, foram obtidas certidões negativas de débitos relativas
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.321 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.721559/2013-15

aos tributos federais e dívida ativa da União, em 03/10/2010 e 11/09/2010,
respectivamente.
O Processo foi encaminhado à DRJ/BSB para julgamento, onde, através do
Acórdão no 03-069.163, em 26/08/2015 a 1a Turma julgou no sentido de considerar
improcedente a impugnação interposta pelo contribuinte, mantendo o crédito tributário
consubstanciado na Notificação de Lançamento.
O inventariante tomou ciência do Acórdão da DRJ/BSB, via Correio, em
02/09/2015 (fl. 47) e, inconformado com a decisão prolatada, em 01/10/2015, tempestivamente,
apresentou seu RECURSO VOLUNTÁRIO de fls. 49/50, instruído com os documentos nas fls.
51 a 61, onde:
1. Apresenta Laudo Técnico, elaborado por engenheiro agrônomo, que
relatando as características geográficas e de uso do solo do imóvel rural
objeto da notificação;
2. Alega que, de acordo com o laudo apresentado, a propriedade rural, cuja
área total é de 871,61 ha, possui as seguintes áreas:
a. APP - 57,95 ha;
b. Mata Nativa - 285,50 ha;
c. Benfeitorias - 3,09 ha;
d. Produtos Vegetais-Lavoura - 132,44 ha;
e. Pastagem-Campo Nativo - 392,63 ha;
3. Afirma que a área total aproveitável é de 525,07 ha, o que resulta num
Grau de Utilização de 100% e alíquota para ser utilizada no cálculo do
Imposto de 0,15% sobre o VTN;
4. Se insurge contra o VTN de R$ 1.576.023,83, fixado pela RFB, e afirma
que esse valor não condiz com a realidade dos preços praticados na região.

É o relatório.

Voto
Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Relatora.

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos
requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.321 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.721559/2013-15

Mérito
Trata o presente processo da exigência de Imposto sobre a Propriedade Territorial
Rural - ITR, exercício de 2009, referente ao imóvel denominado "FAZENDA SANTA RITA".
Segundo a fiscalização, após regularmente intimado, o contribuinte não
comprovou as áreas com reflorestamento, de Atividade Granjeira ou Aquícola, bem como o
Valor da Terra Nua declarado, por meio de Laudo de Avaliação do imóvel, conforme
estabelecido na NBR 14.653-3 da ABNT, razão porque foi o mesmo arbitrado com base nas
informações do Sistema de Preços de Terra - SIPT da RFB.
Ocorre que, antes da efetivação do lançamento, tomou-se conhecimento de que o
contribuinte havia falecido. Ainda assim, foi feito uma nova intimação, por Edital, ao
contribuinte falecido, sem a verificação do fato conhecido pela fiscalização do falecimento do
contribuinte.
A impugnação foi apresentada pelo Espólio do Sr. Vicente da Castro Gamborgi,
representado pelo Sr. Ademir Sales, inventariante, ocasião em que foi esclarecido o falecimento
do contribuinte em 11/05/2010.
Desde a impugnação, contestou-se o fato de no lançamento constar que o Sr.
Vicente da Castro Gamborgi foi regularmente intimado para a apresentação de documentos,
quando o contribuinte já havia falecido, portanto, pleiteou-se a nulidade da intimação. Foi
requerida a nulidade da autuação fiscal, tendo em vista que as intimações, inclusive da
Notificação de Lançamento, foram encaminhadas a pessoa já falecida.
A decisão de piso entendeu que, embora à época da emissão da Notificação de
Lançamento, o contribuinte já era falecido, tal fato não gera nulidade do ato administrativo de
lançamento, pois não acarretou prejuízo algum ao seu representante legal, visto que o
inventariante do espólio impugnou corretamente o ato exercendo na totalidade o direito de
defesa, afastando assim a preliminar de nulidade por cerceamento ao direito de defesa e por erro
na identificação do sujeito passivo.
Segundo a DRJ o impugnante alegou a hipótese de erro de fato no preenchimento
da DITR, quando afirma a existência de uma área de benfeitorias de 10,0 ha, e que na área de
pastagem deveria constar 848,0 ha, sendo 448,0 ha mais 400,0 ha declarados indevidamente
como sendo de atividades granjeiras ou aquícolas, porém não apresentou documentação
comprobatória.
Afirma ainda a decisão de piso que não houve impugnação das Áreas de
Reflorestamento e de Atividade Granjeira ou Aquícola e, quanto ao VTN, o contribuinte foi
intimado para apresentar “Laudo Técnico de Avaliação”, elaborado por profissional habilitado.
Por ocasião da apresentação do Recurso Voluntário o Recorrente se insurge
novamente contra o lançamento, aduzindo que não houve efetividade na intimação para a
apresentação de documentos. Quanto ao mérito, apresenta Laudo Técnico que indica as
características geográficas e de uso do solo do imóvel e pleiteia pela retificação da exigência
fiscal.
Da análise das peças que compõem o presente processo, verifica-se que, à época
da emissão da Notificação de Lançamento em 2013, o contribuinte já havia falecido desde 2010.
Na consulta da postagem por AR da intimação do Auto de Infração, constata-se que a mesma foi
devolvida por motivo de falecimento (fl. 09). Tal fato poderia gerar a nulidade do ato
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-008.321 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.721559/2013-15

administrativo de lançamento, caso tivesse acarretado prejuízo ao seu representante legal
relacionado ao direito de defesa.
Vejamos o que dispõe o Decreto no 70.235/72 acerca das nulidades processuais:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
Art. 61. A nulidade será declarada pela autoridade competente para praticar o ato ou
julgar a sua legitimidade.
Vê-se que são nulos os atos e termos lavrados com preterição do direito de defesa,
sendo que a nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente dependam
ou sejam consequência.
Desta feita, importante destacar que a motivação do lançamento foi justamente o
fato de o sujeito passivo ter se mantido inerte e de ter se eximido de comprovar as áreas com
reflorestamento, de atividade granjeira ou Aquícola, bem como deixado de comprovar por meio
de Laudo de Avaliação do imóvel, o valor da terra nua declarada. Assim, teve como
consequência o lançamento com base nas informações e valores constantes do SIPT, nos termos
do art. 10, § 1o inciso I e art. 14 da Lei no 9.393/1996.
Nesse sentido é importante destacar que autoridade fiscal não intimou o
inventariante para apresentar a documentação. Este apenas foi notificado do lançamento. Não se
tem notícias de que houve comunicação ao Fisco Federal do falecimento do sujeito passivo. Da
mesma forma, embora não tenha sido cumprida a intimação por correio, não há demonstração de
que o Fisco procurou verificar alguma alteração de endereço nas declarações de ITR
subsequentes.
O fato é que o lançamento decorreu do não atendimento à fiscalização
relativamente à apresentação de documentos, no entanto, não havia como ser cumprido tal
intimação, pois realizada após o falecimento do contribuinte, sendo, assim, nula a intimação por
edital realizada durante a fiscalização para a comprovação das áreas glosadas e que também
resultou no arbitramento do VTN, por não apresentação do laudo técnico.
A correta intimação do sujeito passivo, possibilitando-o a entrega dos documentos
requeridos na intimação, são condições essenciais para a realização do lançamento no presente
caso, tendo em vista que a motivação da glosa e o arbitramento realizado foram efetuados após a
constatação de que o sujeito passivo não havia respondido a intimação realizada, entretanto,
verificou-se a existência de falha inicial na constituição do crédito tributário.
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-008.321 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.721559/2013-15

Conforme já asseverado, a motivação do lançamento foi o fato de o contribuinte
não ter apresentado documentação, após intimado. A solução de consulta apresentada pela DRJ
não aborda esse fato específico. No presente caso, não há uma mera irregularidade na medida em
que se verifica que realmente houve um prejuízo para o inventariante, pois a fiscalização tomou
conhecimento do falecimento, antes de se perfectibilizar o lançamento e não tomou as medidas
devidas, tais como, confirmar essa informação.
Assim, constata-se que efetivamente ocorreu um erro, pois a fiscalização tinha
conhecimento da situação de fato que deveria ter sido corrigida. Esse erro não pode ser
convalidado, a não ser pela realização de um novo lançamento.
Nesse diapasão, tomando conhecimento do falecimento do Contribuinte e, para
que não restasse cerceado o direito de defesa dos herdeiros, haveria necessidade de se proceder a
um novo lançamento com a devida intimação do inventariante, dando-lhe a oportunidade de
apresentar os documentos requisitados no termo de intimação e, a partir daí, realizar o
lançamento com a motivação nele contida, o que não foi feito no caso em tela, findando por
cercear o direito de defesa.
Dessa forma, restou prejudicado todo o lançamento por não se configurar correta a
hipótese de motivação contida no mesmo: “após regularmente intimado, o sujeito passivo não
comprovou”, o que cerceou o direito de defesa do sujeito passivo. Restou assim insubsistente o
lançamento.

Conclusão
Por todo o exposto, CONHEÇO do Recurso Voluntário e DOU-LHE
PROVIMENTO para julgar insubsistente o lançamento.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital